Tribunal: TJSP
Processo: 1006236-36.2022.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – Recurso da ré – Descabimento – Teses recursais não acolhidas – Autora que é irmã do ex-cônjuge da ré – Irmão da autora que se encontrava em posse do bem móvel, apenas para restaurá-lo – Pedido de devolução realizado após o término do relacionamento entre ré e irmão da autora que fora negado – Ré que não

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – Recurso da ré – Descabimento – Teses recursais não acolhidas – Autora que é irmã do ex-cônjuge da ré – Irmão da autora que se encontrava em posse do bem móvel, apenas para restaurá-lo – Pedido de devolução realizado após o término do relacionamento entre ré e irmão da autora que fora negado – Ré que não autorizou a retirada do veículo e nem quis efetuar a sua devolução à autora – Comprovada a propriedade do veículo automotor pela parte autora – Autora que se desincumbiu de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, na forma do art. 373, I do CPC, sem prova contrária bastante – Inexistência da alegada aquisição do bem pelo ex-cônjuge da ré, na constância do casamento – Ausentes provas da alegada compra e venda – Ré que não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral – Sentença de procedência mantida integralmente, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Apelo não provido – Majorados os honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11 do CPC, ressalvada a gratuidade.